Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS (ART. 1.012, CAPUT DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
1. A extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil é consectário lógico da sentença que, em embargos à execução, reconhece a ilegitimidade passiva da parte.
2. Dotado o apelo de efeito suspensivo ope legis, não há que se falar em suspensão do processo de execução, sobretudo quando desprovido o recurso e mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.